Tribunal: TJPA
Processo: 0032252-45.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13278 - Reforço de Penhora
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032252-45.2012.8.14.0301

RECORRENTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

RECORRIDO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR, DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO COMPLEMENTAR. OMISSÕES CONFIGURADAS. ART. 1.133, II, DO CC/1916. SÚMULA 165 DO STF. EXAME DOS RECIBOS DIVERGENTES E DA NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I -
Identificada pelo STJ a existência de omissões relevantes no acórdão que julgou a apelação, impõe-se o exame das teses relativas à incidência do art. 1.133, II, do CC/1916, à aplicação da Súmula 165 do STF, à análise dos recibos com valores distintos e à alegada necessidade de escritura pública.

II –
Integração do acórdão para explicitar que os recibos apresentados demonstram venda direta realizada pelos proprietários ao mandatário, hipótese que afasta a proibição prevista no Código Civil de 1916.

III -
Reconhecimento de que recibos isolados não substituem instrumento formal de compra e venda, sem prejuízo da solução anteriormente adotada com base na Súmula 84 do STJ.

IV -
Omissões sanadas sem alteração do resultado da apelação. Embargos acolhidos parcialmente para fins de complementação da fundamentação e prequestionamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

EMBARGADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

EMBARGADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
de ID 13176508 opostos por
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto contra
PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR e DANIELLA CHRISTINE MÁRTYRES GUEIROS.

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar omissão contida no Acórdão embargado.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial a Apelação interposta pelo ora embargado no sentido de reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, reduzindo-os para 10% sobre o valor da causa atualizado, mantendo a sentença recorrida no demais aspectos.

Sustenta o embargante a impossibilidade de venda pelo mandatário para si do bem cuja alienação estava encarregado, a existência de recibos com informações distintas e conflitantes que não comprovam a compra e venda, a inaplicabilidade da súmula 84 do STJ e que os documentos indicados como comprovantes de posse que não dizem respeito aos embargados e são posteriores ao ajuizamento da ação.

Embargos desprovidos conforme ID 15912582.

O Embargante interpôs recurso especial (Id 16270426), pleiteando a reforma do acórdão por omissão, utilizando os seguintes argumentos: 1) a não análise da proibição do mandatário adquirir bens sob sua administração (art. 1.133, II, CC/1916); 2) a não apreciação de recibos conflitantes e de documentos sem valor jurídico para comprovação de posse e propriedade; 3) a ausência de exame sobre a obrigatoriedade de escritura pública para transmissão de direitos reais sobre imóveis; 4) a indevida aplicação da Súmula 84/STJ, apesar de inexistir justo título ou contrato hábil.

Contrarrazoes no ID 16446306.

Decisão de não admissão do recurso especial pela vice-presidência (ID 17964508).

Agravo em recurso especial interposto no ID 18580355.

Decisão do STJ no ID 29058350, onde o ministro relator deu provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar que os autos retornem ao Tribunal a quo para julgamento completo dos embargos de declaração.

O ministro reconheceu que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará incorreu em omissões relevantes quando não enfrentou adequadamente pontos essenciais suscitados pela recorrente nos embargos de declaração, especialmente referentes: 1) À vedação do art. 1.133, II, do Código Civil de 1916, relativa à compra, pelo mandatário, de bem cuja alienação estava encarregado, questão relevante considerando que a suposta aquisição teria ocorrido em 2000, sob a égide do CC/1916; 2) À análise dos recibos conflitantes apresentados pelos embargantes, que teriam sido considerados como se equivalentes fossem a um compromisso de compra e venda, sem fundamentação suficiente; 3) À ausência de exame do conteúdo e da eficácia jurídica dos documentos apresentados para comprovação de propriedade e posse, pois o acórdão apenas listou tais documentos, sem avaliar se são idôneos para atração da Súmula 84 do STJ.

Os autos retornam, pois, conclusos (ID 29340751) para que esta Turma proceda ao novo julgamento dos Embargos de Declaração, com o enfrentamento completo das questões omitidas, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0032252-45.2012.8.14.0301

EMBARGANTE: LPS BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS

ADVOGADO: HELOISA HELENA PIRES MEYER

ADVOGADO: FLAVIO LUIZ YARSHELL

EMBARGADO: PAULO ELMER MOTTA GUEIROS JUNIOR

EMBARGADO: DANIELLA CHRISTINE MARTYRES GUEIROS

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os autos retornam a esta Corte por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao dar provimento ao Recurso Especial da embargante, anulou o acórdão anteriormente proferido por esta Turma e determinou o julgamento completo dos embargos de declaração anteriormente interpostos, ante o reconhecimento de que havia omissões relevantes a serem sanadas (ID 29058350).

Passo, pois, ao exame das omissões apontadas.

I – DA OMISSÃO RELATIVA AO ART. 1.133, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E À SÚMULA 165 DO STF:

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar a tese de que, à época da suposta aquisição do imóvel (ano 2000), vigorava o Código Civil de 1916, cujo art. 1.133, II, vedava expressamente que o mandatário adquirisse para si o bem cuja alienação estivesse encarregado.

De fato, a discussão não se limita à validade abstrata da proibição, mas exige o exame da data da contratação, da natureza da operação, da existência ou não de venda direta, para fins de incidência da Súmula 165 do STF, segundo a qual a vedação deixa de existir quando a venda ocorre diretamente entre mandante e mandatário mediante comparecimento pessoal e recebimento do preço, visto que vontade direta do proprietário afasta a nulidade, protegendo-o de qualquer má-fé do procurador.

O acórdão embargado não enfrentou esses elementos essenciais, tendo apenas registrado que “
o Código Civil anterior proibia tal prática, porém hoje não existe lei que a proíba
”.

Posto isso, analisando o caso concreto, nota-se que os recibos de quitação no valor de R$ 24.050,00 (vinte e quatro mil e cinquenta reais), conforme ID 253723 - Pág. 8 e o recibo de quitação no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos), juntado no ID 253723 - Pág. 12, demonstram que o próprio dono do bem, CLARA BARCESSAT e ISAAC BARCESSAT, de livre e espontânea vontade, decidiu vender diretamente o bem para o procurador, demonstrando a validade do negócio, mesmo que feito através de procuração pública.

Nesse contexto, a incidência da Súmula 165 do STF afasta a vedação prevista no art. 1.133, II, do CC/1916, visto que a alienação deu-se por ato direto dos próprios donos do imóvel, o que afasta risco de má-fé do mandatário e preserva a higidez do negócio jurídico.

Com isso, a omissão é suprida, sem alteração do resultado do julgamento da apelação, uma vez que os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir o mérito já apreciado.

II – DA OMISSÃO QUANTO AOS RECIBOS APRESENTADOS E À NECESSIDADE DE INSTRUMENTO HÁBIL (ART. 108 DO CC/2002 E ART. 134, II, CC/1916):

A embargante apontou omissão quanto à existência de dois recibos com valores distintos, ambos atribuídos ao mesmo negócio, e sustentou que o acórdão não enfrentou a tese relativa à necessidade de escritura pública, diante do valor da transação.

Inicialmente, esclarece-se que a controvérsia não reside na exigência de registro imobiliário, mas sim na análise de se os documentos apresentados possuem aptidão jurídica para serem equiparados a promessa de compra e venda.

Registra-se que os recibos possuem conteúdos diversos e foram considerados, no acórdão original, como indícios da intenção de aquisição, e não como instrumento formalmente apto a transmitir domínio, tais documentos, por si sós, não constituem contrato translativo e não supre a formalidade legal, ainda assim, a complementação não altera a conclusão anteriormente adotada pela Turma, que aplicou a Súmula 84 do STJ em razão da particularidade dos fatos e dos elementos probatórios então valorados, os elementos apresentados foram suficientes para fins de embargos de terceiro.

III – CONCLUSÃO:

Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para:

(a) sanar as omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, passando a integrar o acórdão original as fundamentações acima, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022, II, do CPC;

(b) registrar que todas as questões relevantes levantadas pela embargante foram explicitamente enfrentadas, para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025);

(c) esclarecer que o mérito da controvérsia permanece inalterado, inexistindo hipótese de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão original.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/02/2026